Tribunal: TJBA
Processo: 0517569-84.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517569-84.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO CARLOS CARDOSO DE ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
RAFAEL VALVERDE BASTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS FIXO. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL SEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. PROVA DOCUMENTAL DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E APOSENTADORIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Lauro de Freitas contra sentença que, nos autos da execução fiscal para cobrança de ISS fixo referente aos exercícios de 2012 a 2016, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Antônio Carlos Cardoso de Albuquerque e julgou extinta a execução, reconhecendo a inexistência de fato gerador da obrigação tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera manutenção de inscrição ativa no cadastro mobiliário municipal configura, por si só, fato gerador do ISS fixo; e (ii) estabelecer se a exceção de pré-executividade é meio processual adequado para o reconhecimento da ausência de relação jurídico-tributária, com base em prova documental apresentada pelo executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fato gerador do ISS, nos termos do art. 121 da Lei Municipal nº 1.572/2015, é a efetiva prestação de serviços, sendo insuficiente, por si só, a manutenção de inscrição ativa no cadastro mobiliário para legitimar a cobrança do tributo.

A presunção de exercício de atividade autônoma decorrente da inscrição municipal é relativa e pode ser afastada mediante prova documental idônea apresentada pelo contribuinte, como vínculo empregatício regido pela CLT e posterior aposentadoria.

A exceção de pré-executividade é cabível para arguir a inexistência de relação jurídico-tributária, quando a alegação se baseia em matéria de ordem pública e prova pré-constituída, como no caso dos autos.

A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido de que, na ausência de efetiva prestação de serviços, não há incidência de ISS, sendo nula a Certidão de Dívida Ativa fundada apenas na existência de inscrição ativa.

A legislação municipal prevê a possibilidade de baixa de inscrição de ofício pela Administração Tributária (art. 300 da Lei Municipal nº 1.572/2015), sendo incabível imputar ao contribuinte a obrigação de cancelamento quando comprovadamente ausente o exercício da atividade econômica.

A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios encontra respaldo no princípio da causalidade, tendo em vista que promoveu execução fiscal baseada em título nulo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simples manutenção de inscrição ativa no cadastro mobiliário municipal não configura, por si só, fato gerador do ISS fixo, sendo necessária a efetiva prestação de serviços.

A exceção de pré-executividade é meio adequado para reconhecimento da ausência de relação jurídico-tributária quando baseada em prova documental que demonstra a inexistência de atividade autônoma.

Cabe à Administração Tributária promover a baixa de inscrição municipal de ofício nos casos em que comprovadamente não há exercício de atividade econômica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0517569-84.2017.8.05.0150, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS e Apelado ANTÔNIO CARLOS CARDOSO DE ALBUQUERQUE.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e negar provimento ao Apelo, nos termos do voto da Relatora.